Tribunal: CARF
Processo: 10510.004755/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004755/2008-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.088 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência
de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio
excepcional para empregados com dependentes portadores de necessidades
especiais, razão pela qual não é possível afastar, para efeitos previdenciários, a
natureza de salário de contribuição.
INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A parcela paga ao trabalhador em razão da sua aposentadoria integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária, haja vista que a sua natureza
contraprestativa, decorrente do trabalho realizado pelo segurado empregado
durante a vigência do vínculo laboral, como um reconhecimento da empresa ao
empregado que nela permaneceu por determinado tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam
provimento parcial para restabelecimento apenas da rubrica Prêmio Aposentadoria. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004755/2008-42
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 2402-007.561 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 10 de setembro de 2019 o recurso voluntário do contribuinte que por
unanimidade de votos conheceu parcialmente o recurso e por maioria deu-lhe provimento parcial
para excluir da base de cálculo do lançamento: (i) o Auxílio Excepcional (Levantamento NA)
Bolsa de Estudo (Levantamento BEM) o Prêmio de Aposentadoria (Levantamento PAN) o
Abono (Levantamento ABN), referente às competências 12/2003 e 12/2004.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece questionamento apresentado pelo contribuinte relacionado à matéria
que foi expressamente objeto de desistência voluntária após a apresentação do recurso.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A tributação previdenciária sobre a remuneração paga a segurados empregados incide
sobre a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
devendo tais verbas comporem o conceito de salário-de-contribuição, previsto no art.
28, I, da Lei 8212/91.
ABONOS. GANHOS EVENTUAIS.
Não integram o conceito de salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título
de abono, pagas de acordo com a legislação.
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR AO AUXÍLIO CRECHE.
EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO COMO
RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO RICARF.
O auxílio excepcional tem natureza jurídica similar ao auxílio-creche, tendo em conta
que as pessoas com necessidades especiais necessitam de maior convívio e atenção
familiar. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado sob o regime
do art. 543C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por aquele Tribunal que
não há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em função do conteúdo do caput
do art. 62A do RICARF, acatamos integralmente o conteúdo do decisum. Logo, de
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

forma similar ao auxílio-creche, o auxílio excepcional deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição.
BOLSA DE ESTUDOS
Os valores despendidos a título de bolsas de estudo não integram a base de cálculo de
contribuição previdenciária, nos termos da legislação de regência da matéria.
PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
Somente são considerados salário-de-contribuição os rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho prestado pelo
trabalhador.
03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial
em relação as seguintes matérias/temas/assuntos em que foi dado seguimento pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 328/333,: a) Auxílio Excepcional Paradigma 2401-004.764 e b) Prêmio
Aposentadoria Paradigma 2401-004.914.
04 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 545/556
defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
05 – Não há questionamentos a respeito do conhecimento e mesmo assim fazendo
a análise entendo que o recurso é passível de ser conhecido.
Mérito
06 – O lançamento é relativo às contribuições para o INCRA e SEBRAE de
acordo com relatório do acórdão recorrido e do relatório fiscal de e-fls. 38:
“Trata-se de recurso voluntário (fls. 364) pelo qual a recorrente se indispõe contra
decisão em que a autoridade julgadora de primeiro grau considerou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de contribuições destinada a outros fundos
ou entidades (INCRA/SEBRAE), no valor de R$ 17.923,81, incidente sobre parcela de
remuneração não declarada em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pela empresa, no período
12/2003 a 12/2004.”
(...)
“1. Trata-se de débito referente às contribuições de responsabilidade da empresa,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, destinadas aos Terceiros
(Incra e Sebrae), fundamentadas no art. 94 da Lei n° 8.212/91 e nos dispositivos
normativos expressos no relatório anexo Fundamentos Legais do Débito. O
contribuinte possui convênio para arrecadação direta da contribuição social do
Salário-Educação e das contribuições devidas ao Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) e ao Sesi (Serviço Social da Indústria). Em relação ao
Salário-Educação, apesar desse convênio, a fiscalização apurou no Auto de Infração n°
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

37.157.840-0 os valores não recolhidos, cumprindo a determinação do Decreto n°
6.003, de 28/12/2006.”
07 – Inicio a análise pelo auxílio excepcional, diz o voto vencedor da decisão
recorrida a respeito do tema:
Do Auxílio Excepcional
Neste ponto, o ilustre relator destacou que defende a empresa que o pagamento de tal
benefício está previsto nos citados Acordos Coletivos (cláusula sétima), sendo pagos de
forma totalmente desvinculada do trabalho executado, a título de indenização aos
trabalhadores com possuíam filhos excepcionais.
Ato contínuo, concluiu o d. relator que analisados os requisitos e a estrutura normativa
para a concessão do benefício, entende-se o benefício foi concedido como retribuição
pelo trabalho do empregado, portando, dentro da hipótese de incidência
previdenciária, sendo irrelevante o fato de não constar tal benefício do rol taxativo
estampado no § 9o, art. 28, da Lei 8212/91, já que o próprio conceito de salário-de-
contribuição, acima transcrito, autoriza a tributação previdenciária do valor.
Pois bem!!
Com relação ao auxílio excepcional, é o entendimento deste Conselheiro que a referida
verba, no caso em análise, tem a mesma natureza jurídica do auxílio-creche e,
portanto, daremos o mesmo tratamento. As pessoas com necessidades especiais
necessitam de maior atenção e convívio familiar e, nesse aspecto, demandam atenção
similar àquela prevista no art. 389, §1o da CLT, o que autoriza a equipararmos o
auxílio excepcional ao auxílio previsto no art. 389, §2o da CLT.
Nesse sentido temos jurisprudência do TRF1:
AC 1997.34.00.0228345/DF; APELAÇÃO CÍVEL
(...)
5. O "auxílio-creche" e o "auxílio-babá" ou "auxílio-pré-escola", não remuneram o
trabalhador, mas o indenizam por ter sido privado de um direito previsto no art. 389,
§ 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho (Portaria MiniTrab 3296/86), vendo-se,
por conseguinte, forçado a pagar alguém para que vele por seu filho no horário do
trabalho. Assim, como não integra o salário-de-contribuição, não há incidência da
contribuição previdenciária.
Logo, passamos a analisar o direito aplicável ao auxílio-creche que será, de forma
similar, aplicado ao caso.
A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado sob o regime do art.
543C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por aquele Tribunal que não
há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em função do conteúdo do caput do
art. 62A do RICARF, acatamos integralmente o conteúdo do decisum a seguir
reproduzido:

STJ – Primeira Seção Resp 1.146.772
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

SÚMULA 310/STJ. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO
543C DO CPC.
1. Não há omissão quando o Tribunal de origem se manifesta fundamentadamente a
respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo, entretanto,
contrariamente aos interesses dos recorrentes. Ademais, o Magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes.
2. A demanda se refere à discussão acerca da incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos pelos empregados do Banco do Brasil a
título de auxílio-creche.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o
auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o salário de
contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ. Precedentes: EREsp
394.530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28/10/2003; MS
6.523/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ 22/10/2009; AgRg no
REsp 1.079.212/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 13/05/2009; REsp
439.133/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/09/2008; REsp
816.829/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 19/11/2007.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido.
Neste espeque, impõe-se a reforma da decisão de primeira instância neste particular,
excluindo-se do lançamento a verba paga a título de auxílio excepcional.

08 – Avaliando a matéria perfilhando as razões do acórdão paradigma e o acórdão
recorrido em conjunto com o disposto na convenção coletiva de trabalho e diante da legislação,
entendo com razão o contribuinte nesse caso.
09 – Se considerarmos o pagamento e suas condições entendo pela pura natureza
indenizatória e não remuneratória diante da contraprestação do trabalho do segurado, em
decorrência que ele é efetuado apenas para filhos excepcionais e para indenizar o obreiro,
inclusive, diante dos maiores cuidados que o excepcional exige.
10 – Destaco passagem dos argumentos em contrarrazões que adoto como razões
de decidir ao presente voto, verbis:
“Para elucidar melhor a situação basta levar-se em consideração que o mesmo
trabalhador que tinha um filho excepcional o perde em um acidente. O óbito do filho
excepcional é razão suficiente para o cancelamento do benefício.
Vejam, ilustres julgadores, ele continuará exercendo as suas funções e sendo
remunerado de igual forma, mas não mas receberá o benefício.
Ou ainda, se esse mesmo trabalhador hipotético tivesse não 1 (um), mas 2 (dois) filhos
excepcionais, receberia o benefício multiplicado por 2 (dois). E se 1 (um) deles viesse a
falecer, certamente o benefício seria reduzido pela metade, sem que nada disso
alterasse a sua remuneração.
Sendo assim, muito embora o auxílio excepcional seja parcela habitual destinada ao
trabalhador, é evidente que essa parcela tem natureza indenizatória com a finalidade
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

de ressarcir o trabalhador pelos seus custos para zelar pelo seu filho excepcional e que
necessita de cuidados excepcionais enquanto ele está realizando suas funções laborais.
Bem por isso o acórdão recorrido entendeu, acertadamente, que se trata de figura com
mesma natureza jurídica do auxílio creche, haja vista que este também tem como
requisito a existência de filhos, que necessitam de cuidado enquanto os pais trabalham,
e se destina a indenizar os pais com vínculo laboral pelos custos relativos a essa
finalidade.
11 – Não é a toa que as razões do voto vencedor utilizou os mesmos fundamentos
do auxílio creche entendendo pela equivalência da natureza jurídica de ambos os valores,
adotando de forma exemplificativa a decisão do E. STJ no RESP Repetitivo no 1.146.772.
12 – Para reforçar os seus argumentos o contribuinte indica quanto a essa verba o
Resp 1.684.190 em um caso da Petrobras em que o E. STJ tratou da verba específica e entendeu
pela natureza indenizatória da verba:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 8.212/91. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE AUXÍLIO
EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
I - Não há violação do art. 535, inc. II, do CPC/1973 quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
II - O STJ consolidou jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência de
contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp
1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/03/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
III - Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-
se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição.
IV - O Tribunal de origem concluiu que o "auxílio excepcional" pago aos funcionários
em decorrência de acordo coletivo não têm natureza remuneratória, afigurando-se
correta a não incidência de contribuição previdenciária.
V - Nesse contexto, para infirmar essa premissa fática e adotar qualquer conclusão em
sentido contrário ao que ficou expressamente consignado, é necessário o reexame do
acervo fático-probatório constante nos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.684.190/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

13 – Indico também o AgInt no AREsp n. 1.722.110/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado recentemente em 8/5/2023, em que o Ministro
discorre a respeito da mesma verba discutida nos autos, fazendo a mesma analogia com o auxílio
creche que fez a decisão recorrida, destaco a ementa e parte do voto na sequência:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL OU DEFICIENTE. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido destaca que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que "o auxílio-creche, por se revestir de caráter indenizatório, não se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária", particularidade que, por analogia, deveria
ser aplicada ao auxílio filho excepcional ou deficiente físico, uma vez que nitidamente
não há qualquer remuneração pelo trabalho desempenhado, mas sim, procura-se
indenizar o funcionário em face das inúmeras despesas que tal situação gera".
2. A incidência da contribuição previdenciária somente alcança o pagamento habitual
destinado a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador, o
que não se infere quando a parcela visa, como delineado nos autos, ressarcir os gastos
extras em razão da situação vivenciada pelo trabalhador com os cuidados com filhos
deficientes físicos, apresentando contornos de indenização.
3. Nesse sentido, a reversão do julgado para reconhecer o caráter remuneratório da
verba, em contraposição do entendimento firmado na origem quanto a ser
indenizatório, demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.722.110/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
(...)
“O acórdão recorrido destaca que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
‘o auxílio-creche, por se revestir de caráter indenizatório, não se sujeita à incidência
de contribuição previdenciária’, particularidade que, por analogia, deveria ser
aplicada ao "auxílio filho excepcional ou deficiente físico, uma vez que nitidamente não
há qualquer remuneração pelo trabalho desempenhado, mas sim, procura-se indenizar
o funcionário em face das inúmeras despesas que tal situação gera" (fl. 433).
Não obstante o esforço da Fazenda Pública em afastar a analogia aplicável ao caso,
sem amparo qualquer pretensão de incidência da contribuição sobre a referida rubrica,
pois como já decidiu esta corte, a incidência tributária somente alcança o pagamento
habitual destinado a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao
empregador, o que não se infere quando a parcela visa, como delineado nos autos,
ressarcir os gastos extras em razão da situação vivenciada pelo trabalhador com os
cuidados com filhos deficientes físicos, apresentando contornos de indenização.”

14 – Portanto, diante das razões acima, entendo por negar provimento ao recurso
da Fazenda nesse ponto para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
15 – Em relação ao bônus pela aposentadoria ou prêmio aposentadoria como
delineado no despacho de admissibilidade, tenho entendimento diverso, destaco primeiro o voto
do I. Relator da decisão recorrida, verbis:
d. No caso da indenização por tempo de serviço (levantamento PAN - PREMIO
APOSENT NÃO DECL GFIP), alega a empresa que tal benefício também estava
previsto nos citados Acordos (clausula décima primeira) e que os valores eram pagos
em parcela única, à titulo indenizatório, a empregados que se aposentavam após dez
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

anos, ou mais, de trabalho na empresa e que tal pagamento se assemelha a um plano de
demissão voluntária (PDV).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO)
A EMPRESA concederá ao empregado que se aposentar por tempo de serviço, por
invalidez ou por doença, um prêmio a ser pago na rescisão do seu contrato de
trabalho, mediante as condições abaixo relacionadas:
1. o valor do premio será igual a 10 (dez) vezes a remuneração mensal do
empregado, a qual, para fins exclusivos dessa cláusula, compreende as seguintes
verbas: Salário-base, Incorporação da Participação nos Lucros, Anuênio,
Periculosidade, Insalubridade, Horas-extras (desde que com seis meses ininterruptos)
e Gratificação de Função (desde que com vinte e quatro meses ininterruptos);
2. o premio somente será concedido ao empregado que tenha, no mínimo, 10 (dez)
anos de tempo de serviço na empresa, dos quais não poderá ter-se afastado do
serviço, por qualquer motivo, por mais de 6 (seis) meses, ininterruptos ou não, prazo
de afastamento esse que não se aplica àqueles que tenham-se afastado por acidente
do trabalho;
3. no caso de Aposentadoria por Tempo de Serviço o prêmio somente será concedido
àqueles que protocolarem o seu pedido de aposentadoria no Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) até no máximo 30 (trinta) dias após adquirirem o direito de
se aposentar - aposentadoria integral - (inclusive aposentadoria especial), direito
esse que decorre, exclusivamente, da aplicação sumária da legislação previdenciária
em vigor;
4. no caso de Aposentadoria por Invalidez ou por Doença, o prêmio somente será
concedido àqueles que protocolarem o seu pedido de aposentadoria no Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) até no máximo 2 (dois) anos após a data inicial
de afastamento do trabalho que originou a aposentadoria ou. então, até a data em
que for considerado incapaz pelo INSS, aplicando-se o que ocorrer primeiro;
5. deferido o pedido de aposentadoria pelo INSS, o empregado deve, imediatamente,
no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do referido deferimento, solicitar à
empresa o seu desligamento, que se dará através do competente Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho, devidamente homologado peio SINDICATO, sem o que não
fará jus ao presente benefício;
6. nos casos de aposentadoria por invalidez ou doença concedidas pelo INSS de
forma provisória, e sujeitas a revisão, o empregado receberá o referido premio, a
título de adiantamento, através de Termo de Ajuste a ser homologado pelo
SINDICATO, dando o empregado à EMPRESA, nesse ato, plena, geral e irrevogável
quitação, para nada mais pleitear ou reclamar no que diz respeito a esse beneficio,
judicial ou extra-judicialmente, a qualquer tempo, caso a aposentadoria provisória
venha a ser transformada em definitiva, assim como, obriga-se o empregado a
devolver à EMPRESA o adiantamento concedido, corrigido na forma da lei, caso a
aposentadoria provisória venha a ser revogada pelo INSS.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos casos de aposentadoria por invalidez ou doença, o
prêmio somente será devido aos empregados que vierem a se afastar do trabalho a
partir desta data, respeitadas as condições estabelecidas no caput desta cláusula e
seus demais itens, ou àqueles que, muito embora já se encontrem afastados do
trabalho, ainda não obtiveram o deferimento de sua aposentadoria junto ao INSS, de
forma provisória ou definitiva, excluindo-se portanto, aqueles que jà se encontram
aposentados pelo INSS, de forma provisória ou definitiva/independentemente da
efetivação das rescisões dos seus contratos de trabalho.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que aderirem a Programa de
Desligamento Voluntário (PDV). porventura instituído pela EMPRESA a qualquer
época, não terão direito ao beneficio de que trata o caput dessa Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após os prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores,
o empregado não mais terá direito ao supracitado prêmio.
Conforme já destacado, o conceito de salário-de-contribuição, base de cálculo da
contribuição previdenciária, estampado no art. 28, Inc I, da Lei 8212/91, abrange a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, ou seja, o valor pago pelo empregador em
função da atividade laboral prestada pelo empregado.
Nos termos da cláusula décima primeira dos Acordos Coletivos do período, o valor em
apreço era de fato pago em parcela única, a título de indenização, em razão de o
empregado requerer sua aposentadoria tão logo cumprido os requisitos legais para
tanto.
Assim, entende-se que não se trata de remuneração pelo trabalho, ao contrário, trata-
se de benefício excepcional, concedido de forma eventual, com o fim de estimular o
afastamento definitivo do trabalhador de suas atividades profissionais, razão pela qual
os valores relacionados a tal rubrica não devem ser considerados base de cálculo
previdenciária.
16 – Da mesma forma que a rubrica anterior necessário analisar o contexto em
que está inserido referido pagamento. No caso, entendo que apesar de decorrer de um único
pagamento, entendo que ele não é eventual e não se trata de indenização e mesmo que haja,
conforme exposto pelo contribuinte em contrarrazões disposição atual dizendo que abonos e
prêmios estariam fora da regra de incidência previdenciária, é necessário contextualizar como eu
disse, como se deu o pagamento, pois apenas enquadrar determinado pagamento a um
título/rubrica não necessariamente tem o condão de definir a sua natureza jurídica.
17 – Entendo que, além da sua menção ao acordo coletivo e suas disposições, faz
com que tenha caráter remuneratório pelo simples fato do segurado receber referido valor/prêmio
pelos anos de trabalho na empresa, (contraprestação do trabalho) e pelo aguardo do recebimento
daquela rubrica disposta em convenção pelos anos de trabalho na empresa, não havendo caráter
indenizatório, pois o obreiro recebeu tal valor em decorrência do trabalho realizado, havendo
uma retribuição por ele.
18 - E não se trata de verba indenizatória pelo fato do segurado não estar sendo
indenizado por nenhum tipo de perda de direito ou patrimônio, mas apenas se aposentando. Teria
entendimento diverso, caso a rubrica tivesse sido paga de forma eventual sem qualquer tipo de
disposição convencional obrigando a empresa efetuá-lo, por mais que fosse em decorrência pelos
anos de trabalho, nesse caso, o fato do empregado não estar esperando o seu recebimento deixa
clara a natureza eventual do seu recebimento.
19 – Nesse ponto, tenho entendimento convergente com o paradigma Ac.
2401-004.914 Relator I. Conselheiro Cleberson Alex Friess, no qual adoto como razões de
decidir, inclusive, sem grifos no original, verbis:
88. Aqui, diferentemente da indenização de férias, entendo que as parcelas pagas têm
natureza contraprestativa, decorrentes do trabalho realizado pelo empregado durante
a vigência do vínculo laboral, como um reconhecimento da empresa ao empregado
que nela permanece por determinado tempo. Ainda que concedida ao término da
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

relação de emprego, não se transforma em parcela indenizatória, integrando a base de
cálculo da contribuição previdenciária e das contribuições reflexas, devidas a
terceiros. A fim de escapar da tributação, haveria necessidade de expressa previsão em
lei.
20 – Portanto, nessa parte entendo por dar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, reformando a decisão recorrida.
Conclusão
21 - Diante do exposto, conheço do recurso especial da Fazenda e no mérito dou-
lhe parcial provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Não obstante a logicidade do voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir,
notadamente quanto à matéria “Auxílio Excepcional.”
Isto porque, entendeu o relator que tal verba ostentaria a mesma natureza jurídica
do auxílio-creche e, assim sendo, estaria fora do campo do incidência da exação. Veja-se:
09 – Se considerarmos o pagamento e suas condições entendo pela pura natureza
indenizatória e não remuneratória diante da contraprestação do trabalho do segurado,
em decorrência que ele é efetuado apenas para filhos excepcionais e para indenizar,
inclusive, diante dos maiores cuidados que essa pessoa precisa ter.
Os fatos geradores em questão foram assim identificados pelo autuante:
2.2. Código de Levantamento AEN: abrange os valores integrantes da folha de
pagamento dos segurados empregados na rubrica 412 - auxílio excepcional. Essa rubrica
foi utilizada para atribuir quantia destinada aos empregados que tenham filhos
considerados pela empresa excepcionais.
2.2.1. No período de 01/2004 a 10/2004 foi paga a quantia fixa de R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais) por filho e nos meses 11/2004 e 12/2004 esse valor foi de
R$ 496,88 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
Não vejo da forma como assentou o Relator.
O artigo 195, I, “a” da CRFB/88 é a regra matriz constitucional das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores em geral. Veja-se:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
E ainda, o § 11 do artigo 201 assim dispõe:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
Perceba-se dos textos acima, a possibilidade de essas contribuições incidirem
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer
título, ou seja estão sujeitos a tais exações não somente os rendimentos recebidos em pecúnia,
mas qualquer benefício de valor monetário determinável, recebidos em consequência da relação
laboral, aí incluídos os ganhos habituais percebidos seja lá a qual título seja. É, a meu ver, a clara
demonstração da importância dada pelo legislador constituinte ao custeio previdenciário como
um dos pilares da seguridade social em busca do Estado de bem-estar-social.
Nessa seara, por mais que efetivamente haja uma lógica sistêmica no estudo do
Direito e que sua segregação se dê apenas para fins didáticos, tenho que no tocante ao custeio
previdenciário, seus conceitos e institutos devem ser, sempre que possível, buscados junto à
legislação que cuida da exigência tributária, dada a sua especialização nesse tocante.
Em outras palavras e com todo respeito aos que assim não entendem, tenho que
não há razão para se limitar o alcance de determinado instituto regularmente conceituado na
legislação previdenciária, valendo-se de conceitos próprios empregados na legislação trabalhista.
Note-se que quando o legislador trabalhista houve por bem extrapolar o alcance de determinada
norma ao custeio previdenciário o fez de forma textual, a exemplo do atual § 2o do artigo 457 da
CLT. Veja-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

E neste ponto, registre-se, por exemplo, que o conceito de “salário-de-
contribuição” e “empregado” encontra-se, para fins previdenciários, ao abrigo do artigo 28,
caput, e 12, I, “a”, respectivamente, da Lei 8.212/91.
Dito isso, dando concretude à norma constitucional, no artigo 28, I, da Lei
8.212/91 foi incluída, na conceituação de “salário de contribuição”, a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, incluído ainda nesse conceito as gorjetas e os ganhos habituais na
forma de utilidades.
Desse conceito, inegavelmente abrangente, penso que todo o valor pago ou
qualquer espécie de ganho concedido ao empregado no âmbito da relação de emprego integra,
sim e a priori, o conceito de salário de contribuição. É dizer, todo o valor pago ou ganho que o
empregado vier a obter –por força de lei ou contrato - em razão exclusivo do vinculo que
mantém com o empregador, sem o qual não faria jus a ele, está incluído nesse conceito.
Nessa toada, penso que a análise da temática acerca de a verba ter sido paga pelo
ou para o trabalho, se é indenizatória ou não ou ressarcitória ou não, ficou a cargo do próprio
legislador, quando, no § 9o daquele artigo 28, por meio de uma relação numerus clausus, como
se extrai da expressão “exclusivamente” fez constar quais as verbas, percebidas no bojo da
relação trabalhista, não integrariam tal conceito.
Vejam-se como exemplos a questão do vale transporte e das diárias para viagens,
que, frise-se, são concedidos ao empregado para o trabalho e, ainda assim, o legislador fez
questão de o excluir, taxativamente, da base imponível do tributo.
O mesmo pode-se dizer das verbas de natureza indenizatória e dos ressarcimentos,
a exemplo da licença prêmio indenizada, férias indenizadas, ressarcimento pelo uso de veículo
do próprio empregado, dentre outras. Foram todas elas positivadas pelo legislador.
Note-se ainda do Regulamento da Previdência Social, a intenção de que a
legislação, nesse ponto, deva ser interpretada de forma literal, como se extrai de como foram
tratados os temas “ganhos eventuais” e “outras indenizações”. Veja-se: i) ganhos eventuais
expressamente desvinculados do salário por força de lei; e ii) outras indenizações, desde que
expressamente previstas em lei.
Assim considerando, penso que entender diferente, vale dizer, proceder –
administrativamente - à análise da verba para, ao fim e ao cabo, concluir pela sua natureza
instrumental, indenizatória ou ressarcitória fora das hipóteses previstas na legislação, poderia dar
azo a toda a sorte de argumentação, aí incluídas aquelas, aparentemente e em uma primeira
vista, desarrazoadas.
Daí este Redator entender que estes conceitos e/ou os reflexos na tributação da
exação sobre determinada verba, no âmbito do contenciosos administrativo, devem ser extraídos
do texto da lei.
Posto desta forma, tenho que esse auxílio excepcional, quando pagos em
desacordo com o que prescreve as alíneas do §9° do artigo 28 da Lei 8.212/91, e é o caso, deve
– sim – compor a base de cálculo do tributo.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.088 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004755/2008-42

No mesmo sentido, o acórdão 9202-009.067 a seguir ementado:
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência
de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio
excepcional para empregados com dependentes portadores de necessidades
especiais, razão pela qual não é possível afastar, para efeitos previdenciários, a
natureza de salário de contribuição.
Forte no exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao apelo da União.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 594
DF CARF MF
Original